Tribunal: TJPA
Processo: 0804640-46.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804640-46.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: SEBASTIAO FURTADO REZENDE

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso administrativo. representação por excesso de prazo. ausência de conduta punível. arquivamento. ato pretendido. prejuízo. consumação. equivalência. perda do objeto. recurso desprovido. decisão mantida. fundamento diverso.

1.

Recurso administrativo interposto contra decisão do Corregedor Geral de Justiça, que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, em virtude da inexistência de conduta punível;

2.

A representação pretende a apuração disciplinar decorrente da demora na apreciação de medida liminar já examinada, e dos correspondentes embargos de declaração, ainda conclusos para julgamento;

3.

Acerca da representação por excesso de prazo, o CNJ possui entendimento remansoso no sentido de que a consumação do ato pretendido pelo recorrente enseja a perda do objeto da reclamação, a teor do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça;

4.

O julgamento de mérito da lide impõe o prejuízo do exame dos aclaratórios relativos à decisão liminar. Logo, a superveniência da sentença procedente importa na perda do objeto da representação;

5.

A prolação da sentença antes da data em que proferida a decisão recorrida denota que a representação já havia perdido o objeto, dando ensejo ao seu arquivamento, por outra via de fundamento;

6.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida por fundamento diverso.

________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 26, §1º do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária, realizada em 11/09/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Pedido de Reconsideração (Id. 13290470) recebido como
Recurso Administrativo
(Id. 13290407) interposto por
SEBASTIAO FURTADO REZENDE

contra
decisão
do Corregedor Geral de Justiça
(Id. 19912271) que, nos autos da
Representação por Excesso de Prazo
(Processo nº 0004169-71.2022.2.00.0814) apresentada em face da JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA, DRA. DRA. MARINEZ CATARINA VON LOHRMANN CRUZ ARRAES,
determinou o arquivamento
do processo ante a inexistência de conduta punível.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o processo deve prosperar tendo em vista a efetiva mora no andamento do processo, caracterizada pelo transcurso de quinze meses para a apreciação do pedido liminar; de cinco dias para a redistribuição do processo pela alteração da classe processual; e pela omissão, até a apresentação da reclamação (dezembro/2022), no exame dos embargos de declaração, opostos em 6/9/2022, sobre a decisão liminar. Requer a reconsideração da decisão impugnada, com o processamento da apuração disciplinar das condutas.

Feito distribuído à Desembargadora Kédima Pacífico Lira no âmbito do Conselho de Magistratura (Id. 61063811).

Redistribuição do feito à minha relatoria, enquanto membro do Tribunal Pleno, a partir do despacho da lavra da relatora por distribuição, que declinou da competência em atenção ao disposto no art. 91 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RITJPA (Id. 17005115).

Informações ausentes conforme certidão de Id. 17610995.

Decisão convertendo o julgamento em diligência de retificação de falha técnica dos autos (Id. 19448437).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Pedido de Reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto contra decisão do Corregedor Geral de Justiça que, nos autos da Representação por Excesso de Prazo, determinou o arquivamento do processo ante a inexistência de conduta punível.
nos termos dispositivos
transcritos:

“Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o
ARQUIVAMENTO
desses autos, com fulcro no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver, a princípio, qualquer outra medida a ser apurada por este Órgão Correcional.”

A representação foi distribuída em
22/12/2022
.

A decisão recorrida foi proferida em
13/12/2023.

Na origem, o requerente propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária (Processo nº 0831142-60.2021.8.14.0301) no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, distribuído à requerida em 9/6/2021 (Id. 13290404); sendo a presente reclamação alusiva à demora processual relativa à decisão que indeferiu o pedido de liminar (Id. 76352066), à redistribuição do processo e ao julgamento dos correspondentes embargos de declaração.

Sobre o processo de referência, o sistema PJe indica a prolação de sentença procedente em
3/4/2023

, impugnada por recurso inominado (Id. 91889705), com contrarrazões apresentadas no Id. 29914532.

Acerca da representação por excesso de prazo, o CNJ possui entendimento
remansoso no sentido de que a consumação do ato pretendido pelo recorrente enseja a perda do objeto da reclamação, a teor do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça.
Vide:

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DISCIPLINAR. 1. Perda de objeto é fundamento adequado para o arquivamento de representação por excesso de prazo. 2. Morosidade, por si só, não justifica a instauração de procedimento disciplinar contra magistrado. 3. Tendo havido a efetiva entrega da prestação jurisdicional, não há interesse correcional de provocar penalização administrativa de magistrado. Recurso administrativo improvido (CNJ - REP: 00017036320182000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/02/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Perda de objeto caracterizada pela prática de ato judicial é fundamento adequado para arquivamento de representação por excesso de prazo. 2. Ausência de interesse da Corregedoria Nacional de Justiça na instauração de processo administrativo disciplinar contra o recorrido, pois não configurado excesso de prazo injustificado na tramitação da demanda. 3. Ausência de infringência aos deveres funcionais. 4. Recurso administrativo não provido (CNJ - REP: 00086714620172000000, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2018).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. ATO RECLAMADO EFETIVADO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Representação por Excesso de Prazo distribuída ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça em 25.03.2014. 2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pelo recorrente em relação ao processo n. 0000510-70.2013.8.11.0003 (Embargos à Execução Fiscal), em trâmite perante o foro da Comarca de Rondonópolis, MT. 3. O ato representado como moroso, qual seja, o envio do processo ao segundo grau de jurisdição foi efetivado. 4. Perda de objeto. Inteligência do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça. 5. Recurso administrativo desprovido (CNJ - REP: 00020200320142000000, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2014).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA OU EXCESSIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Reclamação disciplinar distribuída ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça em 30.08.2014. 2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pela recorrente em relação ao processo n. 0008572-54.2008.8.12.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, MS. 3. Mera indicação do tempo de andamento do processo (seis anos). Ausência de morosidade injustificada ou excessiva. 4. Ato processual pretendido pelo recorrente consumado pelo juízo representado. Perda de objeto. 5. Recurso administrativo desprovido (CNJ - REP: 00051838820142000000, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2014).”

Neste sentido, à luz da síntese histórica do processo, tendo em conta que a
representação diz respeito a medida liminar já examinada, e aos correspondentes embargos de declaração, pendentes de apreciação
, e que o julgamento de mérito da lide impõe o prejuízo do ato pretendido, depreende-se a perda do objeto da representação.

Daí que, conforme o entendimento remansoso do CNJ, na data em que proferida a decisão recorrida (13/12/2023), essa representação já havia perdido o objeto com a prolação da sentença (3/4/2023), dando ensejo ao seu arquivamento, por outra via de fundamento.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida por fundamento diverso, qual seja a perda superveniente do objeto. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/09/2024